Tribunal: TCU
Processo: 020.569/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 793506, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 793506, funçãonull, que teve como objeto Implantação de 7 (sete) núcleos do Programa Segundo Tempo no Município de Seropédica/RJ (no da TCE no sistema: 2362/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 374/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, relativa à aplicação de recursos transferidos ao município de Seropédica/RJ por intermédio de convênio. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com a instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 78-80) e com o parecer do Ministério Público de Contas (peça 81), ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, arquivá-lo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 020.569/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcir Fernando Martinazzo (XXX.850.220-XX); Anabal Barbosa de Souza (XXX.420.767-XX); Município de Seropédica/RJ (01.604.139/0001-07). 1.2. Entidade: Município de Seropédica/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Não há.